Tribunal: TJPA
Processo: 0801300-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801300-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

AGRAVADO: LEONETE DO SOCORRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

PROCURADOR: GIOVANA AUGUSTA DOS SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0801300-31.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento

Embargante: Município de São Sebastião da Boa Vista/PA

Embargada: Leonete do Socorro de Oliveira Teixeira

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA, contra acórdão nº8974619, proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, por meio do qual à unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento do ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 9114209), o embargante salienta que o acórdão é omisso.

Inicialmente, sustenta a ocorrência de erro material no acórdão embargado, na medida em que a decisão agravada acabou por resolver o mérito, vez que esgotou o objeto da ação, e, por conseguinte, a dialética processual, proferida em contrariedade ao previsto no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8437/92.

Assevera a ocorrência de omissão no acórdão, vez que a parte agravada tinha plena ciência da transitoriedade/temporariedade das horas trabalhadas a título suplementar e o aresto embargado ficou omisso em relação a isso.

Aduz inexistência de direito adquirido a regime jurídico único em favor de servidor, porquanto as normas estatutárias não são revestidas de imutabilidade, uma vez que a administração pública pode introduzir alterações com vistas a melhoria dos serviços, concessões e extinção de vantagens.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo a manutenção do acórdão embargado e a aplicação de multa ao agravante, vez que os embargos de declaração são meramente protelatórios. (id 9346490)

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1
o
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O Embargante aduz a ocorrência de erro material no acórdão embargado, vez que esgotou o objeto da ação. Afirmou que a parte agravada tinha plena ciência da transitoriedade/temporariedade das horas trabalhadas a título suplementar. Por fim, alegou inexistência de direito adquirido a regime jurídico único em favor de servidor, porquanto as normas estatutárias não são revestidas de imutabilidade.

Para fundamentar as alegações acima, colaciono a seguir os fundamentos jurídicos que embasaram o acordão embargado:

“
Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público,
desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é
imperiosa a manutenção da decisão agravada,
eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração da agravada não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação. (...)”

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Outrossim, no que se refere à alegação de inexistência a direito adquirido a regime jurídico, destaco que apesar de ser admitida a alteração do regime de remuneração dos funcionários públicos por Lei, a mudança do regime não pode acarretar prejuízo financeiro indevido ao servidor público, em face da garantia da irredutibilidade salarial, conforme prevê o artigo 37, inciso XV, da CF/88.

Além disso, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os
embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 29/11/2022